Tribunal: STF
Processo: ADI 6329
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 29.671/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior assim retratou o caso:
    Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado Conacate ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.087, de 5 de março de 2020, do Estado de Mato Grosso, a versar criação de verba indenizatória a agentes públicos.
    Em 12 de março de 2020, Vossa Excelência determinou fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, visando o julgamento definitivo.
    A requerente postulou tutela de urgência, objetivando a suspensão da eficácia da norma atacada, considerada a crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19.
    Vossa Excelência, no dia 4 de maio último, acionou o sistema virtual, liberando o pedido de tutela provisória para apreciação no Colegiado Maior.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos virtuais a serem realizados de 15 a 21 de maio de 2020.
    O Governador do Estado de Mato Grosso, mediante petição eletrônica subscrita por Procurador regularmente credenciado, requer seja o processo excluído da lista alusiva à sessão virtual, visando o exame definitivo. Menciona a tramitação, no Congresso Nacional, do Projeto de Lei Complementar nº 39/2020, alusivo à vedação, até 31 de dezembro de 2021, da criação de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração considerados membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares.
    2. Ante a crise sanitária que assola o País, e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Urge o exame do pedido de liminar, ante a despesa decorrente da satisfação da parcela indenizatória. O argumento sobre a tramitação de projeto de lei complementar sinaliza, ao contrário do articulado, a conveniência de ter-se pronunciamento do Supremo.
    3. Indefiro a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator